Tribunal: TJES
Processo: 0000085-75.2025.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000085-75.2025.8.08.0045

APELANTE: KEVERTON VIEIRA MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ENVOLVIMENTO DE MENOR – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006) – INAPLICABILIDADE – HISTÓRICO INFRACIONAL E AÇÕES PENAIS EM CURSO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se sobejamente demonstradas pela apreensão de substância entorpecente (crack) e pelos depoimentos dos policiais militares, que descreveram com clareza a dinâmica da mercancia ilícita.

Divergências secundárias sobre características físicas do imóvel onde ocorreu o flagrante não têm o condão de anular o decreto condenatório quando o cerne da prova é robusto e coerente.

O depoimento de agentes policiais, prestado sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando em consonância com os demais elementos de convicção.

O envolvimento de menor no contexto do tráfico atrai a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

A existência de histórico infracional pretérito e de outras ações penais em curso constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória-ES, 28 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER - RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000085-75.2025.8.08.0045

APELANTE: KEVERTON VIEIRA MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação visando a reforma da sentença condenatória que impôs ao réu as sanções do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de menor.

A imputação que pesa sobre o ora apelante remonta ao fato de que este mantinha em depósito substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita, contando, para tanto, com o auxílio de um adolescente, conforme delineado na peça acusatória.

Como se narra no trecho da denúncia:

"[...] o denunciado KEVERTON VIEIRA MACHADO tinha em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como sua prática visou a atingir criança." (ID 17361408).

Na análise dos fatos, verifico que a materialidade delitiva está cristalizada pelo auto de apreensão (ID 17361564), o qual atesta a arrecadação de 19 pedras de crack, além da quantia de R$ 249,50 em espécie, valor este fragmentado e característico da mercancia ilícita.

Em face da materialidade e autoria, sobejam provas a municiar os eminentes pares quanto ao acerto da condenação. Os depoimentos dos policiais militares José Roberto e Felipe Mosken (ID 17361558) são uníssonos e harmônicos ao descreverem uma vigilância tática que culminou no flagrante de venda direta de entorpecentes no portão da residência do réu.

Apesar do alegado pela defesa quanto a eventuais divergências sobre a cor do portão ou a rampa de acesso do imóvel (ID 17361581), entendo que tais pormenores são periféricos e irrelevantes diante da robustez do flagrante e da apreensão das drogas. O conflito probatório aventado em razão da retratação de testemunhas civis em juízo (ID 17361571) deve ser lido com cautela, pois as versões apresentadas mostram-se inverossímeis e nitidamente maculadas pelo temor reverencial que o tráfico local exerce sobre a comunidade.

Neste sentido, a jurisprudência pátria é pacífica:

“Os depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são considerados meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório.” (STJ - AgRg no HC 953548 SP, Relator.: Min. Joel Ilan Paciornik, Data: 2024).

No que tange à causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, sua aplicação revela-se irretocável, tratando-se de majorante de natureza objetiva, bastando a comprovação do envolvimento de criança ou adolescente no contexto da traficância, o que restou plenamente provado.

Subsidiariamente, prossigo à análise da dosimetria penal, especificamente quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado. Ocorre que o réu não preenche os requisitos cumulativos para o benefício, uma vez que o histórico de atos infracionais equiparados a roubo e tráfico, somado a ações penais em curso, demonstra uma trajetória infracional consolidada e dedicação a atividades criminosas. Tal circunstância, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, obsta a aplicação do redutor.

A propósito, colaciono o seguinte aresto:

“A prática de fato típico e antijurídico por adolescentes pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.” (STJ - EREsp 1.916.596/SP, Relatora.: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção).

Portanto, a manutenção da condenação revela-se proporcional ante o ímpeto delitivo demonstrado pelo histórico do agente, não havendo espaço para a pretendida absolvição ou redução da reprimenda.

À luz do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada.

É como voto. 03

Vitória-ES, 28 de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.